Tribunal: TJMT
Processo: 1047765-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047765-04.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[YOHANA ALVES VASCONCELOS - CPF: 019.782.021-21 (RECORRENTE), AMATRICE MARTINS VASCONCELOS - CPF: 014.445.351-70 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO A
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADA
. MÉRITO. APARELHO DE TV. DEFEITO. VÍCIO OCULTO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NEGATIVA DE CONSERTO. GARANTIA EXPIRADA. PERÍODO DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ART. 26, INCISO II E §3o DO CDC. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA SIMPLES. BOA FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. TEMA 929/STJ. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO
.
CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 279927901 - reclamação no 1047765-04.2024.8.11.0041 - 5o JEC da Capital
), que julgou improcedente os pedidos da inicial.

- PRELIMINAR.

- impugnação à gratuidade da justiça.

O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por decisão fundamentada, bem como, imprescindível à sua revisão, a demonstração objetiva da incompatibilidade financeira do beneficiado. Precedentes. (
STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016
) e (
STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021
).

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática (
vida útil do produto
).

Restou incontroverso:
- a aquisição da TV indicada na inicial, em 21/9/2021; - o defeito e a busca pela assistência técnica em 20/8/2024 (id. 279927864); - o custo do conserto no valor de R$ 2.590,00 (dois mil quinhentos e noventa reais); - a recusa do conserto em sistema de garantia (id’s. 279927863 e 279927868).

- do prazo de garantia.

O termo de garantia com prazo estipulado não limita a responsabilidade do fornecedor do produto
“com vida útil considerável”
, quando da constatação do vício, salvo, se não exercido o direito no prazo legal, nos termos do art. 26 do CDC.

Nesse sentido:

“...

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito
. ...”
Grifei.

No caso, o aparelho de TV possui apenas 2 anos e 11 meses de uso, não se podendo presumir que o defeito (
queima do painel de led
) decorreu de desgaste natural do aparelho, sendo indispensável a prova nesse sentido
(“mau uso” ou “efeito externo”
). Precedente. (
STJ – 2a T - REsp 1.123.004/DF - rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 1/12/2011 - DJe 9/12/2011
) e (
TJMT – TRU – RI no 0013406-83.2015.8.11.0001 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 9/8/2016
)

Portanto, considerando que o defeito oculto foi descoberto em 20/8/2024, e, em seguida, a Recorrente buscou solução sendo recusado o conserto, e a presente demanda inaugurada em 11/10/2024, não há de se falar em decadência do direito de demandar, pois não decorrido o prazo de 90 (
noventa
) dias.

- obrigação de fazer, escolha do consumidor.

Definida a responsabilidade do fornecedor, cumpre ao consumidor, a escolha pelo:
- conserto; - na impossibilidade, a troca por outro de igual ou melhor qualidade; ou, - a devolução do valor pago, devidamente corrigido.

No caso, a petição inicial é pela devolução do valor pago pelo produto.

Ocorre que, conforme já registrado, o produto foi devidamente utilizado no período de mais de 2 (
dois
) anos, ou seja, a considerar como aceitável a duração mínima do produto em debate (
TV
), em 5 (
cinco
) anos, evidente a sua depreciação parcial, não podendo corresponder a devolução pretendida, à integralidade do valor pago, sob pena de enriquecimento ilícito.

Assim, reconheço que a restituição deva ocorrer em 50% (
cinquenta por cento
) do valor pago.

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95. Precedente.
(
TJRS – 2a TRFP - RI no 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016
).

- dano material.

A orientação no C. STJ, era de que, para a repetição do indébito de forma dobrada, indispensável a demonstração de má-fé, abuso ou leviandade da parte Devedora, nos exatos termos do art. 940 do CC
c.c.
art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/04/2018 - DJe 23/04/2018
);
(
STJ – 3a T -
REsp 1626275 /RJ - RECURSO ESPECIAL no 2015/0073178-9 – rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. 04/12/2018 – p. 07/12/2018
) e (
STJ – 2aS –
REsp no1388972/SC RECURSO ESPECIAL no 2013/0176026-2 – rel.
Ministro MARCO BUZZI – j. 08/02/2017 – p. 13/03/2017
).

Ocorre que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 600.663/RS (
Tema 929/STJ
), na forma de repetitivo, foi construída a tese de que, para a repetição de indébito de forma dobrada (
contratos públicos/privados
), indispensável a demonstração de que a cobrança indevida se consubstancia em conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, restou afastada a natureza do elemento volitivo (
dolo/culpa
).

E mais, a tese teve modulação de aplicação temporal, para alcançar os contratos privados, somente nas cobranças ocorridas após a publicação da decisão/Tese, ou seja, vigorando aquela anterior (
demonstração de má fé
), até então. No mais, em relação aos contratos públicos/prestadoras de serviços públicos, desde logo aplicável o novo entendimento. Precedente. (
STJ – CE - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 600.663/RS - rela. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – rel. p/ Acórdão MINISTRO HERMAN BENJAMIN - j. 21/10/20 – DJe 30/3/2021
).

Sendo assim, considerando que o débito/cobrança questionado se deu após 30/3/2021 (
Tema 929/STJ
), e se tratando de contrato privado, tem-se que a repetição deve ocorrer de forma simples e corrigida, tendo em vista a presença de boa fé objetiva da Recorrida, no atendimento da solicitação do consumidor. Precedente. (
TJMT – 1a TR – RI no 1034366-59.2023.8.11.0002 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 23/9/2024 - DJe 27/9/2024
).

Deste modo, comprovado o pagamento da visita técnica (
id. 279977862
), no valor de R$ 150,00 (
cento e cinquenta reais
), deve ser restituído, de forma simples e corrigido.

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
) e (
TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
a.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido;
a.2)
condenar a Empresa Recorrida:
a.2.1)
na devolução de 50% (
cinquenta por cento
) do valor pago pelo produto, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida até 31/7/2024, a partir da qual incidirá tão somente a taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da lei no 14.905/24 e REsp. no 1.795.982/SP (
Súmula 362/STJ
). Em razão da devolução determinada, reconhecer o perdimento do produto em favor da Recorrida, para retirada, o que deverá ser resolvido pelo juízo de origem no pedido de cumprimento de sentença (
data e hora
);
a.2.2)
em dano material, na restituição do valor de

R$ 150,00 (
cento e cinquenta reais
), de forma simples com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, contados do desembolso;
a.3)
rejeitar o dano moral.
d
)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
e)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025